Tribunal: TJPA
Processo: 0807425-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807425-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TRATOMAQ - TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTES - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A fixação das astreintes não sofre os efeitos da coisa julgada, podendo ser alterada ou revogada, mesmo depois de transitada em julgado a sentença que a estipulou, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, pois esta abrange apenas o litígio (conflito de direito material) levado à apreciação do Poder Judiciário.

2- Uma vez verificado nos autos que a multa não cumpriu a sua função coercitiva, ou que o seu valor, além de guardar uma desproporção com o da lide principal, enseja um enriquecimento sem causa da parte contrária, possível o seu redimensionamento, nos termos dos artigos 644, 645 e 461, § 6º, do Código de Processo Civil.

3- O valor fixado a título de multa não poderá ultrapassar o valor do bem da obrigação principal, pois não possui caráter compensatório.

À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, recurso de agravo de instrumento DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0807425-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TRATOMAQ – TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP

AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 Z.3020

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. Num. 3374448) interposto por
TRATOMAQ TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA EPP,
nos autos de Cumprimento de Sentença, em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, (Id. Num. 3374451), que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela parte agravada BANCO SAFRA S/A, e determinou a exclusão da multa “astreintes”, referente à tutela de urgência de fl. 196 do aludido autos (cumprimento de sentença).

Em ato contínuo, o magistrado deliberou sobre o novo limite para a multa, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Reconheceu a existência de erro de cálculo em relação aos honorários e, de ofício, deliberou que os cálculos dos honorários devidos não incidam sobre a multa astreinte, por não ter caráter condenatório.

Determinou que a parte exequente comprove no prazo de 05 dias, mediante a juntada de extrato o descumprimento da medida liminar de fl. 58, sob pena de exclusão do valor da multa dos cálculos do cumprimento de sentença, e mais, após juntados os documentos retornem os autos conclusos. Se não forem acostados os aludidos documentos, devem os autos seguir para o contador do Juízo, independentemente, de novo despacho.

Insurgindo-se conta o
decisum
a quo, a empresa TRATOMAQ – TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. – EPP
manejou o presente agravo de instrumento
(Id. Num. 3374448).

No seu extenso arrazoado, a agravante fez inicialmente um relato dos fatos e circunstâncias que envolvem o litígio.

Asseverou que não assiste razão ao juízo de primeiro grau, que prolatou decisão equivocada, por não atentar que se trata de cumprimento de sentença.

Aduziu que a decisão agravada é originária de uma ação ordinária, na qual o réu Banco Safra S/A, foi condenado à obrigação de pagar quantia certa, decorrente dos valores descontados indevidamente na conta corrente da autora/agravante, e multas pelo descumprimento da decisão judicial.

Dessa forma, entende que o magistrado não poderia excluir as multas ou reduzi-las drasticamente, como fez na decisão ora combatida, sem atentar para o fato de que se trata de matéria já transitada em julgada.

Sustentou que tudo não passa de medida procrastinatória perpetrada pelo Banco agravado, que tem por objetivo retardar o cumprimento da sentença.

Com estes argumentos, requereu fosse concedida liminar suspendendo a eficácia da decisão combatida, e no mérito, que o recurso fosse provido, com a cassação em definitivo da decisão hostilizada, reconhecendo o equívoco do
decisum a quo
, devendo o Egrégio Tribunal de Justiça, determinar o prosseguimento do feito, nos moldes do pedido de cumprimento de sentença.

Inicialmente o presente recurso foi distribuído ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que prolatou despacho (Id. Num. 3381926) apontando a
prevenção deste relator
, encaminhando o feito à Vice-Presidência para a adoção das medidas de praxe.

Redistribuído, coube-me a relatoria.

Em exame de cognição sumária (Id. Num. 4476963),
indeferi

o pedido excepcional.

Determinei a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, solicitando informações, e por fim, a intimação da parte agravada na forma da lei.

O BANCO SAFRA S/A
contrarrazoou o recurso
, acostando um longo arrazoado (Id. Num. 4964689), através do qual traz como seu principal argumento a alegação de que a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, constitui tão somente método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou
ex officio
pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida.

Sustentou, ainda, que o presente recurso não deveria sequer ser conhecido, por violência ao princípio da dialeticidade recursal.

Citando legislação e jurisprudência que entende coadunar com a matéria em exame, finalizou requerendo o seu desprovimento, para manter a decisão singular por suas próprias razões.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, vale lembrar que, no exame de cognição sumária,
INDEFERI
o efeito suspensivo postulado, por entender ser injustificável a insurgência contra a decisão
a quo
.

No caso em apreço, em cotejo com os elementos constantes dos autos, entendo sem mácula a decisão proferida pelo juízo singular.

Pois bem, analisando os fundamentos fáticos e jurídicos trazidos pela Empresa recorrente, verifico que não restou demonstrada a relevância da fundamentação consubstanciada na probabilidade de provimento do recurso, bem como o
periculum in mora
caracterizado pelo risco de lesão grave ou de difícil ou impossível reparação.

Cabe ponderar, que a matéria discutida é objeto de farta jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, que comungam com o
entendimento sedimentado no âmbito do Tribunal da Cidadania, que afasta a preclusão e os efeitos da coisa julgada sobre a decisão que comina as astreintes,
a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Ocorre, que não se deve confundir o instituto da cláusula penal, com natureza de direito material, que é um meio de coerção convencionado pelas partes para compelir o devedor a cumprir a obrigação ou o contrato, limitada ao valor da obrigação principal, nos moldes do artigo 412 do Código Civil, podendo inclusive ser fixada pelo juiz, por conta própria ou a pedido da parte, para obrigar o devedor a satisfazer a dívida ou cumprir a obrigação em tempo razoável, a teor do artigo 461, parágrafos 2º e 4º, do CPC/15.

Nesse contexto, sem maiores dificuldades, cabe neste momento observar que os argumentos trazidos nas razões do recurso são insuficientes para a modificação da decisão, que deve ser mantida.

Trata-se de matéria já pacificada na doutrina e na jurisprudência, inclusive sobre o tema, é de se transcrever a lição de Luiz Guilherme Marinoni:

"O novo § 6º do art. 461, ao permitir que o juiz reduza ou aumente o valor da multa fixada na sentença já transitada em julgado, demonstra claramente que a parte da sentença que fixa o valor da multa não fica imunizada pela coisa julgada material. (...). A intenção desta norma é permitir que o juiz altere o valor ou a periodicidade da multa, segundo as necessidades - que podem variar - de cada caso concreto. A multa não é fixada para castigar o réu ou dar algo ao autor. O seu escopo é o de dar efetividade às decisões do juiz..." (Tutela inibitória, São Paulo: RT, 3ª edição revista, atualizada e ampliada, p. 224).

Trilhando esse mesmo entendimento os arestos abaixo transcritos, oriundos dos Tribunais Pátrios, dentre estes o Colendo Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTES – EXEQUIBILIDADE. - Título executivo judicial decorrente do descumprimento pelo Município de Tobias Barreto, da decisão que em sede de tutela antecipatória, que determinou a retirada do nome do Agravado do Cadastro de Inadimplentes -
A fixação das astreintes não sofre os efeitos da coisa julgada,
pois esta abrange apenas o litígio (conflito de direito material) levado à apreciação pelo Poder Judiciário
Jurisprudência sedimentada
- Informativo 541/
STJ
, 2ª Seção, REsp 1.274.466/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Severino, j. 14.05.2014, DJe 21.04.2014) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento nº 201900814037 nº único0004119-70.2019.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 05/11/2019). (TJ-SE - AI: 00041197020198250000, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 05/11/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - REVISÃO DE ASTREINTES - VALOR EXCESSIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA - PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afaste ou altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à
coisa julgada.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (
STJ
- AgRg no REsp: 1035001 MA 2008/0043432-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T4 - QUARTA TURMA Data de Publicação: DJe 16/04/2015).

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASTREINTES - COISA JULGADA - INAPLICABILIDADE - REDUÇÃO DA MULTA - NECESSIDADE - ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO VALOR - SENTENÇA MANTIDA. A multa cominatória fixada para que se dê efetividade ao provimento jurisdicional não é afeta à preclusão, nem à coisa julgada, podendo ser reduzida ou majorada posteriormente pelo julgador. A fixação das astreintes deve ser realizada dentro dos parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, e sua redução se impõe quando necessário mitigar o prejuízo pelo descumprimento da decisão judicial, no denominado duty to mitigate the loss, que consiste na obrigação do credor de buscar evitar o agravamento do devedor, restringindo o dano às menores proporções possíveis. Recurso não provido.” (TJ-MG - AC: 10024150856334001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 02/05/2019, Data de Publicação: 07/05/2019).

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - GARANTIA DO JUÍZO - BLOQUEIO ON LINE - ASTREINTE - COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. O prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Lei nº 11.232/2005, se inicia após a intimação da penhora, a qual consiste em garantia do juízo, consoante redação do art. 475-J § 1º CPC.
De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, a fixação de astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista se necessário. A revisão das astreintes requer alteração do cenário fático, sob pena de ensejar descrédito aos comandos judiciais.”
(TJ-MG - AC: 10183140046842001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 09/05/2018, Data de Publicação: 15/05/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência deste Tribunal considera que a imposição de multa cominatória diária não faz coisa julgada, podendo ser a qualquer momento alterado pelo juízo a fim de evitar enriquecimento sem causa (CPC, art. 461, § 6º e 273, § 4º). Precedentes. 2. Agravo a que se nega provimento
.” (
STJ
-AgRg no REsp 1138150/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 22/08/2011)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - ASSEGURADO O DIREITO À ASSISTÊNCIA DE PROFESSOR DE APOIO. 1- O dever constitucional do Estado - em sentindo lato - de prover o acesso à educação, notadamente em favor das crianças e adolescentes, tem arrimo nos arts. 205 e 227 da Constituição Federal; 2 - Em relação aos portadores de necessidades especiais, a obrigação do Estado não se esgota com a simples oferta da vaga, em condições iguais àquelas oferecidas aos demais alunos, indo muito além, pois requer atendimento adequado dessas necessidades ditas especiais, a fim de assegurar a aprendizagem e o desenvolvimento, não somente dos alunos com deficiência, mas de todo o grupo, conforme art. 208, inc. III, da Constituição Federal; 3 -
A fixação das astreintes não sofre os efeitos da coisa julgada, podendo ser alterada ou revogada, mesmo depois de transitada em julgado a sentença que a estipulou, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.”
(TJ-MG - AC: 10439160061081001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 04/07/0017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2017) DECISÃO: ACORDAM os integrantes da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração para, julgando o recurso adesivo, negar-lhe provimento.

EMENTA: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO - OCORRÊNCIA - COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO VERGASTADO - POSSIBILIDADE - RECURSO ADESIVO - O PEDIDO DELIMITA O OBJETO DA DISCUSSÃO JUDICIAL, NÃO SENDO LÍCITO ÀS PARTES DISCUTIREM OU DEDUZIREM OUTROS PEDIDOS, AINDA QUE CORRELATOS, NO DECORRER DO PROCESSO, SALVO NAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS - SENTENÇA QUE, NÃO CONHECENDO DOS PEDIDOS QUE IMPORTARAM ADITAMENTO INDEVIDO, REVOGOU A DECISÃO QUE ALARGOU O CAMPO DE INCIDÊNCIA DA TUTELA ANTECIPADA - O NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO NA SENTENÇA IMPORTA NA REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROVISÓRIA E DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO - CONSEQUÊNCIA DIRETA E COM EFEITOS EX TUNC -A FIXAÇÃO DAS ASTREINTES NÃO SOFRE OS EFEITOS DA COISA JULGADA, PODENDO SER MAJORADA, REDUZIDA OU REVOGADA A QUALQUER TEMPO - PRECEDENTES DO STJ - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, SANANDO A OMISSÃO, COM COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.” Estado do Paraná PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Embargos de Declaração nº 1.396.574-3/01 (jwu) f. 2 (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1396574-3/01 - Curitiba - Rel.: Themis Furquim Cortes - Unânime - - J. 07.07.2016). (TJ-PR - ED: 1396574301 PR 1396574-3/01 (Acórdão), Relator: Themis Furquim Cortes, Data de Julgamento: 07/07/2016, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1856 04/08/2016)

“EMBARGOS INFRINGENTES. MULTA DIÁRIA. ASTREINTE. REDUÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. O juiz poderá, até mesmo de ofício, reduzir o valor da multa ou fixar um teto para sua cobrança quando esta se mostrar excessiva, pois, apesar da fixação de multa/astreinte ter por objetivo a coerção do devedor, visando o cumprimento da obrigação específica de fazer que lhe foi determinada, seu valor não pode proporcionar o enriquecimento sem causa da parte que requereu sua aplicação, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e vedação do enriquecimento ilícito, impondo-se diante de tal situação sua redução, nos termos do preceito do art. 412 do CC”.
(Agravo de Instrumento nº. 1.0024.05.703980-2. Rel. Des. Irmar Ferreira Campos, j. 09.08.2007).

“RECURSO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ASTREINTES - CABIMENTO -VALOR - EXCESSIVIDADE - ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA -VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRECEDENTES -ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO -VEDAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Não há vedação para que se imponha multa diária mesmo nos casos de obrigação de não fazer. Pelo contrário, a redação do" caput "do art. 461 do Código de Processo Civil é alternativa. Quer dizer, a multa cominatória é aplicável nas obrigações de fazer ou não fazer. II - A multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedentes. III - A redação dada ao § 6º do art. 461 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das astreintes, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito. Verificação in casu. IV - Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1085633 PR 2008/0193068-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA Data de Publicação: DJe 17/12/2010).

De tal modo, verifica-se, que a fixação das astreintes, por não fazer coisa julgada material, pode ter o seu valor revisto a qualquer tempo, e é o que ocorreu no caso em apreço.

Na hipótese, em sede de cognição exauriente, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. Só se reforma uma decisão se ela for teratológica, contrária à Lei ou à prova dos autos.

Forte em tais argumentos, e em cotejo com os elementos constantes dos autos, entendo que sem mácula a decisão proferida pelo Togado Singular.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento para lhe
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume o comando recorrido.

Assim voto.

.

Belém (PA), 31 de maio 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/06/2021